Tribunal: TJSP
Processo: 1007724-95.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porque não apresentada em cartório a via original da cédula de crédito bancário. Apelo do autor.

Desnecessária a apresentação da via original da cédula no presente caso, pois se trata de processo eletrônico e não foi posta em dúvida a existência

Ementa:
Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porque não apresentada em cartório a via original da cédula de crédito bancário. Apelo do autor.

Desnecessária a apresentação da via original da cédula no presente caso, pois se trata de processo eletrônico e não foi posta em dúvida a existência do título ou do débito nele previsto. Nada nos autos indica, ainda, ter o título circulado. Art. 425, VI, do CPC, que respalda a apresentação da cópia digitalizada do título pelo advogado do autor. Inexistência de alegação motivada e fundamentada de adulteração. Observadas as exigências do art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. Excesso de formalismo imposto pela r. sentença. Precedentes desta Câmara.

Recurso provido. Sentença afastada.